Tribunal: TJSP
Processo: 2326935-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRETENSÃO A QUE SEJA OFICIADO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO BEM COMO EFETUADA PESQUISA NO PREVJUD (INSS), PARA LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DOS EXECUTADOS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, INCISO IV DO CPC. AUSÊNCIA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRETENSÃO A QUE SEJA OFICIADO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO BEM COMO EFETUADA PESQUISA NO PREVJUD (INSS), PARA LOCALIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DOS EXECUTADOS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, INCISO IV DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O DEVEDOR TENHA SALÁRIO EXPRESSIVO. INUTILIDADE DA MEDIDA PLEITEADA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.